Tribunal: TJSP
Processo: 2175025-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175025-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GISLEINE FOGAÇA e RENATO RODRIGUES FOGAÇA, são agravados
RAFFAEL RODRIGUES FOGAÇA e SHEILA RODRIGUES FOGAÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14826
Agravo de Instrumento no 2175025-95.2020.8.26.0000
Agravantes: Gisleine Fogaça e Renato Rodrigues Fogaça
Agravados: Raffael Rodrigues Fogaça e Sheila Rodrigues Fogaça
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c.
condenatória – Sociedade limitada – Pedido de
gratuidade processual – Indeferimento – Ausência de
elementos autorizadores para a concessão da benesse –
Precedentes – Decisão recorrida mantida – Recurso
desprovido.
Em
“ação
declaratória
c.c.
condenatória”, a r. decisão recorrida indeferiu a gratuidade
processual aos autores.
Recorrem os autores a sustentarem, em
síntese, que fazem jus ao benefício, uma vez que a renda auferida
pela coautora é destinada ao sustento familiar, pois o coautor está
desempregado e o casal possui filhos; que a pandemia
(CORONAVIRU/COVID-19) impactou em suas economias; que o
entendimento da jurisprudência para a concessão da gratuidade
processual observa o comprometimento da renda do requerente; que
atualmente não reúnem condições financeiras para custearem o
processo sem prejuízo do núcleo familiar; que o deferimento da
gratuidade processual assegurar-lhes-á o acesso ao Poder Judiciário;
que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência
financeira; que a r. decisão recorrida deve ser reformada. Pugnam
pelo provimento do recurso.
Recurso processado com parcial efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo apenas para obstar o indeferimento da petição inicial em
não sendo recolhidas as custas de ingresso pelos agravantes no prazo
assinalado (fls. 9/11).
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Celso Maziteli Neto, MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível do
Fórum Regional de Itaquera, assim se enuncia:
“VISTOS.
O direito assegurado pela Lei 1060/50
não é absoluto e a declaração de que o(a) autor(a) é pobre
deve ser apreciada em seus devidos termos, tanto assim que o
artigo 5o autoriza o indeferimento do pedido de assistência
judiciária gratuita, se o juiz tiver fundadas razões.
Pois bem.
No caso dos autos, a declaração de
imposto de renda da autora comprova que ela percebeu no
exercício de 2020, rendimentos tributáveis no valor de R$
58.496,97, o que significa rendimentos mensais em torno de R$
4.875,00, remuneração bastante satisfatória na conjuntura
econômica do país e incompatível com a miserabilidade
alegada.
Ademais, possui cotas de capital de auto
moto escola e casa própria, além de relatar a compra de um
estabelecimento comercial no valor de R$ 70.000,00.
Logo, a autora não faz jus ao benefício da
justiça gratuita pela ausência do requisito inspirador da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o instituiu, sob pena de se estar deturpando o real sentido
da norma, que é o de garantir o acesso ao Poder Judiciário aos
menos favorecidos.
De mais a mais, há que se considerar que
a taxa judiciária será recolhida no valor mínimo, que
certamente não compromete o sustento dos autores ou de seus
familiares.
Isto
posto,
indefiro
o
pedido
de
gratuidade processual. Ao recolhimento da taxa judiciária em
quinze dias, pena de extinção do processo sem julgamento do
mérito.
Intime-se.” (fls. 192 dos autos originários)
O direito à gratuidade de justiça não é
absoluto e a declaração de hipossuficiência deve ser apreciada em
seus devidos termos. Tanto que o artigo 99, §2o, do Código de
Processo Civil autoriza o indeferimento do pedido de assistência
judiciária se houver fundadas razões para tanto, escoradas em
elementos trazidos ao processo.
Não
basta,
portanto,
a
simples
declaração de pobreza para a obtenção do benefício pleiteado,
devendo ser demonstrada a efetiva impossibilidade de custear as
despesas processuais.
Nesse sentido, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“O benefício da assistência judiciária
pode ser indeferido quando o magistrado se
convencer, com base nos elementos acostados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, de que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica. No caso concreto, todavia,
o Tribunal de origem, ao indeferir os benefícios da
assistência jurídica gratuita, o fez não porque
verificou nos autos elementos que afastavam a
condição de miserabilidade jurídica, mas sim porque
os autores não teriam comprovado a necessidade do
benefício, o que, como visto, não pode subsistir”
(STJ 4a T., Ag em REsp 1.019.017-EDcl-AgInt, Min.
Raul Araújo, j. 17.8.17, DJ 11.9.17)
Na hipótese em concreto, os agravantes não comprovaram, efetivamente, a alegada
hipossuficiência econômica, condição imprescindível para fazerem
jus à aludida benesse.
A despeito das alegações expostas nas
razões recursais, os documentos colacionados ao processo de origem
declaração de imposto de renda da coagravante não demonstram
a condição de hipossuficiente que os agravantes alegam, sobretudo
porque revelam poder econômico acima da média (fls. 171/188).
Ademais, nenhuma outra prova de
hipossuficiência financeira relativamente ao coagravante, além do
alegado desemprego, foi carreada para o processo principal ou para
este recurso que pudesse demonstrar que ele não produz renda em
benefício do núcleo familiar.
Sobre a questão, assim já decidiu este
Eg. Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
Benefícios da justiça gratuita indeferidos pela r.
decisão agravada. Documentação constante dos autos
que revela a ausência dos requisitos legais para a
concessão da benesse. Hipossuficiência não comprovada. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO” (AI no 2096338-12.2017.8.26.0000,
6a Câmara de Direito Privado, Relator Paulo Alcides,
j. em 01.09.2017).
A
própria
natureza
do
negócio
celebrado pelos agravantes e os valores nele envolvidos são
incompatíveis com a alegação de pobreza e, por conseguinte, não
geram o direito ao benefício destinado, repita-se, exclusiva e
excepcionalmente aos comprovadamente carentes.
Permitir que os agravantes litiguem
sob os auspícios da gratuidade, benefício excepcional destinado aos
comprovadamente carentes, importa em injustificada e ilegal
transferência para o Estado do custeio das despesas por eles devidas,
as quais reúnem, sim, condições de adimplir.
Ademais, a gratuidade processual não
tem por finalidade isentar o pagamento de despesas processuais
elevadas pelo tão só fato da elevação. Até porque, no caso concreto,
não se trata de despesa elevada, na medida em que no valor de R$
655,00, e, portanto, compatível com a condição financeira dos
agravantes que, ao custeá-la, não se privarão das necessidades
básicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O instituto da gratuidade não admite
banalização, sob pena de ser desnaturado; ele não serve para
transferir o ônus do processo ao Estado que não tem por que custeá-
lo em favor, aqui, dos agravantes.
Eis por que, as condições pessoais e
financeiras dos agravantes infirmam a presunção relativa emanada da
declaração de pobreza, a justificar a manutenção da r. decisão
recorrida.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator